Tribunal: STF
Processo: Rcl 77935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Michelle Ribeiro Cunha contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 10762-82.2022.5.03.0103, por suposta afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE, no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e nos Recursos Extraordinários 598.365/MG e 956.302/GO, respectivamente, Temas 339, 660, 181 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante busca, por intermédio desta reclamação, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal– STF seu recurso extraordinário, inadmitido pelo TST. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em equivocada aplicação dos Temas 339, 660, 181 e 895.



    Na ação de origem, a reclamante insurge-se contra sentença, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3 em julgamento de agravo de petição, de cujo acórdão extraio:



    A exequente não se conforma com a extinção da presente execução, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de adicional de dupla função e reflexos, bem como consectária multa, por ilegitimidade ativa. Argumenta que a circunstância de não ter figurado como substituída no rol apresentado pelo Ministério Público do Trabalho, por ocasião do ajuizamento da ação civil pública não obsta o direito ali reconhecido, tendo em vista que a tutela coletiva abrange todo o grupo de pessoas em situação idêntica, sob as mesmas condições, conforme inteligência do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública. Invoca a aplicação do art. 103, I e III, do CDC. Requer ainda a observância da decisão de repercussão geral do STF, no RE nº. 1.101.937 (documento 6, p. 4 – grifei).



    Relata que:



    Trata a ação de origem de cumprimento de sentença manejado para executar coisa julgada formada a partir de Ação Civil Pública nº 0000250-07.2014.5.03.0043, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, após a apuração via inquérito civil de fatos causadores de prejuízos materiais causados a todo o corpo de funcionários da empresa Tempo Serviços LTDA. 



    2. O título executivo, no caso concreto, se formou de forma a amparar todos os empregados da empresa que fossem encontrados em situação irregular, e não somente aqueles listados no rol juntado à inicial, conforme expresso pedido do Ministério Público. 



    3. O cumprimento de sentença, contudo, foi extinto sem julgamento de mérito em relação à Reclamante, sob o argumento de que lhe faltaria legitimidade para executar os direitos concedidos na ACP nº 0000250-07.2014.5.03.0043, por seu nome não estar na lista inicial da ação.



    [...]



    5. O Recurso de Revista teve seguimento denegado pela Presidência do e. TRT3 ao argumento de ausência de violação constitucional, ainda que tais violações estivessem amplamente demonstradas. Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão denegatória de Recurso de Revista, com base no art. 932, III e IV, do CPC, houve negativa de provimento ao recurso, mesmo após agravo interno, com repetição de argumento pela Turma do e. TST (documento 1, pp. 2-3 – grifei).



    Prossegue aduzindo que:



    7. O Recurso Extraordinário, contudo, teve negado seguimento, ao argumento de que a decisão recorrida se encontraria em harmonia com o Tema 339 de Repercussão Geral e por não reconhecer a existência de questão constitucional com repercussão geral, diante do disposto nos Temas 660 e 181 de Repercussão Geral. Foi aplicado o disposto no art. 1030, I, “a”, do CPC.



    [...] 



    14. O recurso extraordinário, por isso, traçou cotejo detalhado do caso concreto para demonstrar a existência da negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, mesmo instadas aqueles Cortes a se manifestarem, via embargos de declaração, os acórdãos recorridos deixaram de se pronunciar de forma expressa sobre o fato de que o título executivo extraído da ACP nº 0000250-07.2014.5.03.0043 conferia, em segunda sentença integrativa, isonomia dos direitos pretendidos não só aos empregados listados pelo MP na inicial, mas a todos os empregados da empresa condenada.



    15. Aliás, o e. TST, por todas as vias recursais cabíveis, foi alertado de que o acórdão do TRT3 – recorrido - foi baseado na premissa equivocada. Isso porque o acórdão regional se baseou e transcreveu apenas a primeira sentença proferida na ação ordinária, que acolhia somente os empregados listados. Ocorre que o acórdão omitia a existência de uma segunda sentença integrativa, reformadora (por determinação recursal), que estendeu o mesmo direito a todos os trabalhadores da empresa, tal qual requerido pelo Ministério Público na inicial da ACP. Ainda assim, o e. TST preferiu manter os fundamentos (ipsis literis) do TRT3, sem analisar os argumentos do agravo em recurso de revista (documento 1, p. 3 e 7).



    Segundo sustenta a reclamante, houve violação da tese fixada pelo STF no Tema 339 porque:



    A jurisprudência do e. STF efetivamente admite e julga recursos extraordinários quando existente a negativa de prestação jurisdicional, que se configura quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa (documento 1, p. 8).



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso pelo TST, sem o subsequente envio dos autos ao STF, usurpou a competência desta Suprema Corte. 



    A reclamante alega, ainda, que: 



    21. A r. decisão reclamada aplicou os Temas 181 e 660 de Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante. Segundo o e. TST, não caberia o recurso extraordinário em tela por ter sido aplicado, na admissibilidade primeva – no TRT3 -, a Súmula 266/TST.



    [...]



    24. Veja-se que o e. TST intenta impedir o processamento de recurso extraordinário por existência de óbice processual de outro tribunal, quando o óbice em tela é justamente a suposta não “demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal”. 



    25. Ocorre que a Súmula 266/TST foi taxativamente refutada pela recorrente desde a interposição do recurso de revista, já que as violações constitucionais diretas foram apresentadas com rigor no apelo recursal trabalhista. [...] (documento 1, pp. 8-9).



    Em suma, a reclamante defende que houve equívoco na aplicação da sistemática de repercussão geral porque:



    [...] o tema da legitimidade da execução individual de sentença coletiva proferida em ACP proposta e transitada em julgado em caráter genérico, possui repercussão geral e não pode ser obstaculizado pelo TRT3 sob pretexto do Tema 660 (documento 1, p. 13).



    Nesse sentido, a reclamante sustenta que:



    33. O STF também reconhece a repercussão geral acerca da legitimidade do Ministério Público promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública propostas em caráter genérico: 



    Tema 1270 - Legitimidade do Ministério Público para promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos disponíveis, visando a reparação de danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores (documento 1, p. 12).



    Alega, por último, que foi indevida a aplicação do Tema 895 pelo TST:



    Também com a pretensão de impedir que chegue ao Supremo Tribunal Federal matéria que reside no cumprimento do título formado na ACP nº 0000250-07.2014.5.03.0043, as decisões reclamadas aplicaram o Tema 895 da Repercussão Geral. Segundo o e. TST, descabe à Recorrente sustentar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



     45. Com todas as vênias possíveis, esse óbice não pode ser aplicado ao processamento do recurso extraordinário da Reclamante porque o tema é desconexo com o apelo que se deveria estar analisando. Em suma: a parte não apresentou essa violação (documento 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    d) seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar as decisões reclamadas, nos termos do art. 992 do CPC, determinando o processamento do recurso extraordinário da Reclamante; (documento 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE, o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e os Recursos Extraordinários 598.365/MG e 956.302/GO, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da Repercussão Geral).



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660 da Repercussão Geral).



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 181 da Repercussão Geral).



    A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 895 da Repercussão Geral).



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TST ao julgar o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Transcrevo, no que interessa:



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sem razão, contudo. 



    Como salientado na decisão agravada, quanto à “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. 



    Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. 



    No tocante ao tópico “execução individual de sentença proferida em ação coletiva - legitimidade ativa”, foi aplicado o óbice processual do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266/TST. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, no que tange à indicação de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, registre se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



    Outrossim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral , nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ", em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. 



    Ressalte-se, por fim, que diante da aplicação do óbice processual pelo órgão fracionário, não foi possível examinar as questões apresentadas. A incidência dos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF encerram a admissibilidade do recurso extraordinário e não permitem o exame de mérito. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 14 e 932, III e IV, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (documento 13, pp. 17-18 – grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TRT3 ao julgar o agravo de petição interposto pela ora reclamante:



     Extrai-se da sentença que acolheu a pretensão exposta na ação civil pública de pagamento do adicional de dupla função previsto na norma coletiva (fl. 133):



    "Razões pelas quais, determina-se à reclamada, que pague (efeitos retroativos e futuros, arts. 835/CLT e 290/CPC) à todos seus funcionários operadores de telemarketing (pedidos 1 e 5 de f. 16/16-v.) identificados no exercício da dupla função, docs. de f. 305 /325, vol. II, (excetuadas às ações individuais dos próprios trabalhadores, em que se aplicará os efeitos processuais da renúncia à eficácia erga omnes da decisão ação coletiva, arts. 97 e 104/CDC), o adicional normativo de 10% previsto nas normas coletivas que regem as categorias (arts. 7º, XXVI e 8º, III/CR e 613, IV), sua composição na base de cálculo das horas extras e seus DSR (art. 457/CLT e Súmulas 172 e 264 /TST), bem como, seus reflexos em aviso prévio, 13º salários, férias + 1/3 e FGTS + 40%, e, por fim, seus recolhimentos de INSS, diante de sua natureza salarial".



    Pelos excertos acima destacados, é possível perceber que houve a delimitação expressa dos beneficiários do adicional de dupla função reconhecido na decisão, assim entendidos como aqueles empregados substituídos listados no rol apresentado pelo Ministério Público do Trabalho. 



    Cediço que, no exercício da tutela coletiva, seria desnecessária a apresentação de rol de substituídos, mesmo porque a defesa coletiva dos direitos trabalhistas em juízo visa justamente assegurar a máxima efetividade dos direitos estabelecidos pela ordem jurídica e em resposta à necessidade de adequada tutela dos direitos meta individuais. No entanto, se houve expressamente a restrição dos destinatários do direito, não se pode compreender que a coisa julgada, no aspecto, alcançaria outros trabalhadores que não aqueles identificados pelo autor da ação civil pública, sendo de todo inviável, pois, a aplicação dos dispositivos invocados pela autora, notadamente aqueles do Código de Defesa do Consumidor. 



    No caso, é incontroverso que a autora não fez parte do rol de substituídos nos autos da ACP 0000250-07.2014.5.03.0043. Logo, tenho por irrepreensível o entendimento adotado na origem, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para postular o cumprimento da decisão ali proferida, no tocante ao adicional de dupla função e consectários.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento (documento 6).



    Consulta ao site do TST aponta que foram esgotadas as instâncias ordinárias e não há registro de trânsito em julgado da ação de origem.



    Analisadas as decisões proferidas pelo TST, verifico que, ao aplicar o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, com base no AI 791.292 QO/PE, para o fim de proferir juízo acerca da inadmissibilidade de recurso extraordinário, aquela Corte somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vê usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 



    Ademais, não se verifica desacerto na aplicação do Tema 339, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. A decisão reclamada enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022.



    No mesmo sentido, cito: Rcl 62.333/SP, DJe 9/10/2023; Rcl 63.391/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 67.162/SP, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.186/SP, DJe 11/4/2024, todas da minha relatoria. 



 



    Entendo que também é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 660, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento dessa tese são aplicáveis ao caso concreto, o qual discute limites da coisa julgada, matéria cuja natureza é infraconstitucional, segundo o referido tema. 



    Concluo, ademais, que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. Ao examinar o agravo interno em recurso extraordinário, o TST reconheceu a presença do óbice processual previsto no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266/TST, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento dos Temas 181 e 895.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 



    III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se ustificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator